Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação - Nulidade do julgamento de confederação desportiva que desvinculou dos seus quadros o apelante - Ofensa ao devido processo legal administrativo - Ausência de intimação para participação da respectiva AGE, não se prestando para tanto a convocação por edital sem identificação do número do processo nem o nome da parte – Nulidade reconhecida a partir da convocação, sem prejuízo de renovação do julgamento – O Judiciário tem competência para o controle de atos disciplinares da justiça desportiva, desde que atendida, como no caso, a condição de procedibilidade consistente no exaurimento das instâncias respectivas (CF 5o, XXXV, e 217, § 1o).